Tribunal: TJDFT
Processo: 0036453-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036453-63.2016.8.07.0001 RECORRENTE: KMON SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. FORMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PAGOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação contra sentença, proferida ação revisional de contratos de empréstimo de capital de giro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer a abusividade da cláusula referente à cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, impondo a sua devolução à autora. 2. A empresa autora não se enquadra no conceito de consumidor (artigo 2o do CDC. Não comprovou vulnerabilidade em relação à instituição financeira e que os recursos obtidos não foram usados para fomentar sua atividade econômica, limitando-se a tecer considerações genéricas a respeito da matéria. 3. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários. Entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, realizado na Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Quanto ao dever de informar o consumidor acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é constatado pelo contraste das taxas de juros mensal e anual, esta superior ao duodécuplo da mensal, do contrato de empréstimo sob exame. Súmulas 539 e 541 do e. STJ. 5. Ainda que expressamente prevista e pactuada entre as partes, a capitalização diária deve ser afastada por representar onerosidade excessiva para o contratante, com fundamento no princípio da relatividade do contrato, de forma a assegurar o equilíbrio da relação jurídica contratual. 6. Inexistindo no contrato a previsão de cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora, descabida a pretensão da apelante-autora no ponto. 7. As cláusulas conhecidas como “cross default” ou vencimento antecipado cruzado, não padecem de qualquer vício apto a ensejar sua nulidade, devendo ser respeitada a autonomia da vontade das partes. 8. A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, é válida. Precedentes do e. TJDFT. 9. Não há ilegalidade na utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) previsto contratualmente. 10. É improcedente o pedido de repetição em dobro do indébito, porquanto o CDC não se aplica à hipótese dos autos e a tarifa, embora considerada abusiva em Juízo, estava expressamente prevista nos contratos, não tendo sido comprovada má-fé na cobrança pela instituição financeira. 11. Se ambos os litigantes forem, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos termos do art. 86 do CPC. 12. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e aos enunciados 30, 294, 296, todos da Súmula do STJ, ao argumento de que o magistrado deve fundamentar a sua decisão de mérito, com a devida aplicação do ônus probatório e, caso não haja a impugnação com prova de direito modificativo ou extintivo do autor, o documento acostado aos autos se tornará incontroverso. Sustenta que o acórdão recorrido não deveria ter considerado o laudo técnico de forma parcial, devendo a dívida deveria ter sido recalculada, afastando a má-fé contratual do ora recorrido o qual alterou ilegalmente os juros para valores diversamente dos valores contratados. Assevera sobre a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo. Articula que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de reformatio in pejus. Articula, ainda, sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Contudo, deixa de indicar os dispositivos supostamente malferidos em relação às estas teses. Requer redistribuição dos honorários sucumbenciais. Pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à assertiva de ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, bem como ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (tema 52), relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, concluiu que “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, porque as teses recursais relativas aos ônus probatórios e à suposta má-fé contratual do ora recorrido não foram objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito às afirmações quanto à vedação ao juiz de proferir decisão de natureza diversa da pedida e de condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de reformatio in pejus, bem como em relação à aplicação do CDC no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No que diz respeito à indigitada contrariedade aos enunciados 30, 294, 296, todos da Súmula do STJ, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Quanto ao pedido de redistribuição dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações em relação à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506, e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027